Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710909-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., SANDRA MENDONCA DE SOUZA APELADO: SANDRA MENDONCA DE SOUZA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de acao de obrigacao de fazer c/c indenizacao por danos morais, ajuizada por SANDRA MENDONCA DE SOUZA em desfavor de NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A. A autora alegou ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de mama em 2015, ocasiao em que necessitou ser submetida a adenomastectomia bilateral e apos realizar tratamento quimioterapico e radioterapico. Aduziu que devido ao perfil do tumor extirpado, seu medico oncologista prescreveu tratamento hormonal pelo periodo de 7 anos, atraves do uso do medicamento Aromasin (exemestano) 25 mg/dia. O tratamento hormonal se iniciou em 2016, epoca em que era beneficiaria do plano Mediservice, o qual forneceu o medicamento prescrito. Asseverou que em setembro de 2019 fez a portabilidade do plano de saude para a requerida, a qual, apos analise da documentacao medica pertinente, manteve o fornecimento do medicamento necessario. Informou que em fevereiro de 2021, como de costume, enviou a re solicitacao para a renovacao do tratamento, no entanto, para sua surpresa, a operadora de saude condicionou a concessao do medicamento ao envio de literatura que justificasse o protocolo seguido. Ocorre que, apos o envio da literatura solicitada, a requerida negou a autorizacao para a continuacao do tratamento medico, ao argumento de que os estudos enviados diziam respeito a outros medicamentos. Afirmou ter enviado a re parecer medico elaborado por medico oncologista revisando a literatura enviada e solicitando a continuidade do tratamento, bem como novo relatorio medico recomendando expressamente a manutencao do tratamento pelo periodo de 7 anos (ate fevereiro de 2023), no entanto, a operadora de saude manteve a negativa de cobertura do tratamento. Asseverou que a recusa da re de continuacao da cobertura do tratamento foi ilegal e abusiva, o que acarretou danos morais passiveis de indenizacao. Assim, requereu em tutela de urgencia, que seja determinado a re o fornecimento do medicamento Aromasin 25MG (Exemestano), na quantidade prescrita pelo medico assistente. No merito, postulou pela confirmacao da liminar e pela condenacao da requerida ao pagamento de indenizacao por danos morais, no valor de R$10.000,00. A inicial veio instruida com documentos. Decisao que deferiu o pedido de tutela de urgencia de natureza antecipada (ID 87959013). A requerida se manifestou informando o cumprimento da decisao liminar (ID 89150817). Citada a re apresentou contestacao (ID 90624396). Alegou que o tratamento prescrito a autora nao e de cobertura obrigatoria, pois desprovido de comprovacao quanto a sua eficacia. Informou que ao submeter a solicitacao de autorizacao a analise de auditoria especializada, o parecer do oncologista foi no sentido de que o tratamento proposto por 7 ou 10 anos, e desprovido de eficacia e seguranca ao paciente, uma vez que a bula prescreve o prazo maximo de 5 anos, portanto, erronea a prescricao feita pelo medico assistente da autora. Aduziu que sendo o tratamento prescrito desprovido de comprovacao e de indicios de eficacia e seguranca, a negativa se deu de forma devida. Refutou a existencia de urgencia ou emergencia na presente demanda. Asseverou que diante da ausencia de conduta ilicita, nao ha que se cogitar no pagamento da pretensa indenizacao por danos morais. Assim, postulou pela total improcedencia dos pedidos iniciais. A defesa veio com documentos. Replica de ID 93552894. Intimadas a especificarem provas (ID 93848515), a re requereu a realizacao de prova pericial (ID 94845209) e a autora nao se manifestou (ID 95119863). Indeferido o pedido de producao de prova pericial, pois desnecessaria a solucao da lide (ID 97772484). Ante o indeferimento da producao de provas, a requerida manifestou interesse na remessa dos autos ao Nucleo de Apoio Tecnico do Poder Judiciario, para analise e parecer (ID 100353501).” (ID 31794995). Acrescento que os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Diante do exposto, decidindo o processo com resolucao de merito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) Confirmar a decisao de ID 87959013, que antecipou os efeitos da tutela de urgencia e condenar a re em obrigacao de fazer, consistente em viabilize a manutencao do tratamento da autora mediante o fornecimento do medicamento AROMASIN (EXEMESTANO) 25mg, enquanto houver prescricao medica (ID 87907991 - Pags. 2/4). b) Condenar a re a pagar a autora, para compensacao dos danos morais, a quantia de R$3.000,00 (tres mil reais), acrescida de correcao monetaria pelos indices do INPC a partir desta data do arbitramento (enunciado da Sumula 362 STJ) e, tambem, de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mes a partir da data do comparecimento espontaneo da requerida aos autos, qual seja, 16/04/2021 (ID 89150817), pois se trata de responsabilidade civil contratual. Em virtude da sucumbencia, condeno a re ao pagamento das despesas processuais e dos honorarios advocaticios, que fixo equitativamente em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.” (ID 31794995). A parte ré apelou (ID 31794999). Em suas razões, alegou cerceamento de defesa nos seguintes termos: “Inicialmente, e de se destacar que, na presente demanda, os argumentos da Apelante restaram prejudicados, haja vista que nao acolhida a sua pretensao de produzir prova pericial e parecer do Natjus. Nesse sentido, destaca-se que a Apelante apresentou, manifestacao indicando a necessidade da producao da prova pericial e em razao do indeferimento pelo Juizo a quo, pleiteou a remessa ao supramencionado Natjus para o deslinde da demanda, haja vista que estes sao o meio apto a demonstrar se imprescindiveis do tratamento em pauta e, consequentemente a obrigatoriedade ou nao de cobertura do medicamento da forma pretendido pela Apelada. Ocorre que, mesmo diante de sua necessidade, o Magistrado nao possibilitou a producao de tal prova e julgou a lide antecipadamente, entendendo que a lide envolveria questao puramente de direito. Consigna-se, portanto, que a Apelante nao pode exercer o contraditorio e a ampla defesa assegurados pela Constituicao Federal, sendo este motivo suficiente a ensejar a nulidade da sentenca combatida. Como exposto, a Apelante nao teve chances de comprovar que os metodos do tratamento pretendido pela parte demandante nao sao mais eficazes do que o convencional, nao se justificando o dispendio financeiro superior com o mesmo, cabendo reiterar que estes nao foram previstos nos calculos atuariais de apuracao da mensalidade. Assim, em razao da violacao aos principios constitucionais alocados no artigo 5o da Carta Magna, nao ha outro passo senao a anulacao da r. sentenca, de modo a alicercar adequadamente o processo para o justo e irretocavel sentenciamento.” (ID 31794999) Quanto à questão de fundo, sustentou que o medicamento solicitado não teria eficácia comprovada depois de 5 (cinco) anos de uso, cujo prazo constaria inclusive em sua bula, de modo que não teria o dever de fornecê-lo após esse período: “De inicio, destaca-se que, ao contrario do sentenciado, o tratamento medicamentoso que prescrito a Apelada nao e de cobertura obrigatoria porque desprovido de comprovacao da sua eficacia. Nesse sentido, repete-se que faz parte das atividades da operadora de saude, nao so autorizar e custear procedimentos medicos em favor de seus beneficiarios, mas agir e submeter as solicitacoes de autorizacao de cobertura que recebe a auditoria especializada, com o intuito de verificar a pertinencia tecnica das mesmas, evitando prejuizos a saude dos primeiros, ate porque em caso de intercorrencias, poderia ser responsabilizada. Isto posto, ao recepcionar a solicitacao de cobertura para tratamento de cancer que consiste na utilizacao da substancia Exemestano por 10 ou 7 anos, submeteu-a a analise de auditoria especializada, na pessoa do oncologista Dr. Carlos Alexandre S. Cerny | CRM 55249, como lhe garante as Resolucoes Normativas n.o 424 e 428 da ANS, RDC 115 e Enunciado 24 da 1.a Jornada de Saude do CNJ: [...] O parecer do oncologista supramencionado se deu no sentido de que o tratamento proposta com Exemestano por 10 anos e desprovido de eficacia e seguranca ao paciente, vez que cita falsamente a diretriz da sociedade americana publica em 2017 no Journal of Clinical Oncology, bem como tal conduta nao existe e a bula deixa claro que a duracao maxima do tratamento e de 5 anos, ou seja, o medico errou ao escolher tal medicacao para o tratamento da Autora, de modo que sua utilizacao submete o paciente a uma extensa lista de efeitos colaterais, piorando sua qualidade de vida e minimizando a possibilidade de sucesso de outras terapias: [...] Destaca-se ainda que, convidado o medico assistente, pela operadora de saude, a demonstrar a eficacia e seguranca do tratamento proposto, este permaneceu silente, fato que faz olvidar de que a terapia possua tais caracteristicas. Ainda, tanto inexistem evidencias cientificas da eficacia e seguranca no tempo de tratamento proposto pelo medico da parte Autora, tendo em vista que o tempo total do tratamento deve ser de 5 anos (sendo 2-3 anos com tamoxifeno e 3-2 anos de Exemestano, de modo sequencial), bem como nao ha evidencias cientificas da associacao do Exemestano com outros medicamentos, embora tenha sido finalizado os resultado teste clinico quanto a toxidade do referido tratamento, nos Estados Unidos, o qual e patrocinado pela propria empresa farmaceutica que os produz e comercializa (Novartis)1. Nao houve a publicacao de nenhum resultado, conforme abaixo e em anexo: [...] Pelo exposto, evidente que o tratamento medicamentoso prescrito e desprovido de comprovacao e ate mesmo de indicios de eficacia e seguranca, nao sendo justo compelir a Apelante a fornecer terapia que possa colocar em risco a qualidade de vida da sua beneficiaria e que lhe possa gerar eventual responsabilidade em caso de intercorrencias. A Apelante contestou a adequacao do procedimento indicado pelo medico assistente e a questao deve ser dirimida, ja que da forma proposta pelo medico da Apelada, conclui-se por nao recomenda-lo. Nao se poderia negar a Apelante essa discussao, ate porque e responsavel solidaria com o medico assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada e por eventuais erros de diagnostico ou tratamento. Sendo assim, fica claro que a nao cobertura do medicamento Exemestano nao e abusiva e tampouco afronta a natureza do plano de saude, que e garantir, com seguranca, a tutela das condicoes essenciais de vida e saude de seus usuarios. [...]” (ID 31794999). Ademais, anotou que sua conduta não pode ser considerada ilícita, de modo que não há se falar em dano moral indenizável. Ao final, requereu: “Diante de todo o exposto, e de tudo mais constante dos autos, evidente o desacerto atingido pela r. sentenca guerreada, devendo esta ser reformada por este Colendo Tribunal, dando-se PROVIMENTO ao presente recurso, para anular a r. sentenca, em razao do cerceamento de defesa promovida ou ainda, reforma-la a extincao sem resolucao do merito e, em nao sendo este o entendimento, para total improcedencia, haja vista a inexistencia de obrigatoriedade, em lei e em contrato, de fornecimento da medicacao pleiteada, considerando-se ainda a sua ineficacia e risco.” (ID 31794999). Preparo regular (IDs 31795000 e 31795001). A parte autora também apelou (ID 31795007); postulou a majoração da indenização por danos morais nos seguintes termos: “Posto isso, confia o Recorrente em que o presente recurso sera conhecido e provido para que seja majorado o valor da indenizacao arbitrada para o valor postulado na inicial (R$ 10.000,00).” (ID 31795007). Preparo regular (ID 317954008). A parte ré apresentou as contrarrazões de ID 31795014 pelo desprovimento do recurso da parte autora. A parte autora apresentou as contrarrazões de ID 32278919 pelo desprovimento do recurso da parte ré. É o relatório. Passo a decidir. Conforme anotado no Relatório acima, a questão posta a exame diz respeito ao fornecimento do medicamento aromasin para tratamento adjuvante de câncer de mama – hormonioterapia – por prazo superior a 5 (cinco) anos, que é o prazo máximo indicado na bula do medicamento. No Relatório Médico de ID 31794740, o médico assistente da autora indicou a necessidade do medicamento por pelo menos 7 anos, indicando literatura científica justificadora da prescrição médica. A ré, por sua vez, diz que não há justificativa científica para o uso do medicamento aromasin por prazo superior a 5 (cinco) anos; e para demonstrar o alegado, requereu a produção de prova pericial no ID 31794986. A prova pericial requerida pela ré foi indeferida (decisão de ID 31794988) sob o argumento de que desnecessária à solução da controvérsia. No ID 31794992, a parte ré, como alternativa à prova pericial, requereu a remessa dos autos ao NATJUS para avaliação técnica do caso em discussão. Sobreveio a sentença, na qual foi afirmada a desnecessidade de outras provas além daquelas constantes dos autos. Pois bem. A controvérsia dos autos passa pelo esclarecimento de questão técnica referente ao medicamento aromasin, isto é, se, apesar do que consta em sua bula, há evidência científica que justifique o seu uso por mais de 5 anos. Ambas as partes têm o direito de tentar demonstrar suas alegações, vale dizer, a existência ou não de evidências científicas que agasalhem suas pretensões, sob pena de cerceamento de defesa, para o que, necessariamente, deve o julgador se valer dos auxiliares do juízo, uma vez que não é exigido que o magistrado conheça a eficácia de medicamento para além do indicado em sua bula. Desse modo, como medida de agilidade e de eficiência, converto o julgamento em diligências e determino a remessa dos autos ao NATJUS tal como postulado pela parte ré (ID 31794992) para que tal órgão emita Nota Técnica baseada na(s) melhor(es) e atual(is) evidência(s) científica(s), segundo a metodologia da saúde baseada em evidências, quanto a eventual indicação e a eventual eficácia do medicamento aromasin por prazo superior aos 5 (cinco) anos constantes da bula para o tratamento adjuvante de câncer de mama – hormonioterapia. Prazo: 30 (trinta) dias. Apresentada a Nota Técnica, vista às partes. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora